Tribunal: TJMT
Processo: 1067549-58.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067549-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENE REGINA DE MAZETTO - CPF: 458.325.011-87 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1067549-58.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marlene Regina de Mazetto

Recorrido(s):

Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de dezembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS.

CONTRATO VIRTUAL COM
FOTOSELFIE
, FATURAS NO MESMO ENDEREÇO DA INICIAL, ASSINATURA VIRTUAL. IMPUGNADOS GENERICAMENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A reclamante requer a reforma da sentença ao argumento de que não há juntada de contrato assinado, apenas telas sistêmicas inservíveis para comprovar a contratação e legalidade do débito negativado no valor de R$ 257,43 em 08/07/2021. Pugnando pelo deferimento da inexigibilidade e danos morais.

2. Em contrapartida, a empresa cessionária carreou documentos que comprovam a origem da dívida junto a cedente banco triângulo S/A, conforme documentos juntados em defesa (Carta de notificação, Termo de adesão do cartão, biometria facial, digitalização documento pessoal da parte Autora no ato da contratação, faturas com demonstrativo de utilização do cartão – compras parceladas e pagamentos efetuados, termo de
cessão específico
registrado em cartório o qual possui
fé pública
).

Deste modo, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito, a meu ver, é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“A

parte reclamada afirma que o débito é oriundo de cessão de crédito com o Banco Triângulo S.A., cujo termo foi colacionado nos autos e o qual identifica a vinculação da cobrança (id. 108477053). Assim, seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece a origem da dívida mediante a documentação encartada. Junta aos autos: histórico de faturas (id. 108477048), documento pessoal da parte autora (id. 108477045) e biometria facial (id. 108477047). O quadro fático-probatório, pelas especificidades acima narradas, descaracteriza o âmago da fraude e revela o pacto do contrato. Não há como negar que as relações jurídicas foram sendo alteradas mediante a evolução dos sistemas de tecnologia, como call center, entre outros, de modo que a utilização de outros meios probatórios é intuitiva e necessária para descortinar os fatos. Negar essa realidade é tapar os olhos à modernidade, ciente que as relações contratuais se modificam, o Direito também evolui!
”

4. Não há como negar a legitimidade da contratação e origem da dívida aqui comprovadas.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023